Tribunal: TJSP
Processo: 0099832-31.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ABRAÃO SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 2/11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 3/11
Voto:
24898 CFF/W
Apelação:
0099832-31.2015.8.26.0050
Comarca:
São Paulo
Vara:
14a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Abraão Santos de Oliveira
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime

Absolvição

Impossibilidade Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para prevenção e
reprovação do delito Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Abraão Santos de Oliveira foi condenado,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento
de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa menores (fls. 94/99).
Apela o réu, pugnando pela absolvição,
sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação
da pena-base no mínimo legal, ou a redução do patamar de aumento; a
aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 4/11
abrandamento do regime prisional (fls. 231/250).
O recurso foi contrariado (fls. 131/135),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 155/164).
É o relatório.
A acusação é a de que o apelante trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 26 porções de
maconha (45,7g); 135 porções de cocaína (49,4g) e 09 vidros de lança
perfume
(90ml),
substâncias
entorpecentes
capazes
de
causar
dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais civis
diligenciavam pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas,
quando avistaram o recorrente, que, ao vê-los, demonstrou nervosismo,
motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, foram
localizadas as substâncias acima descritas, além da importância de R$
55,00, em notas de pequeno valor. Indagado, o acusado admitiu a prática
do delito.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 5/11
Silente em sede inquisitiva (fls. 08), em
audiência judicial, Abraão negou os fatos, alegando que estava no local
porque sua tia mora nas proximidades. Não trazia pochete consigo. Havia
outro rapaz que vendia drogas, mas foi levado à Delegacia por estar mais
“arrumado” (depoimento audiovisual encartado na plataforma onedrive).
A
versão
exculpatória,
apresentada
somente em Juízo, restou infirmada pela prova produzida sob o crivo do
contraditório.
O policial civil Erandi Rivelino de Freitas
relatou que faziam diligência no local dos fatos, conhecido ponto de
traficância, quando observaram movimentação suspeita. Em abordagem,
com o réu localizaram a pochete com entorpecentes e alguma quantia em
dinheiro (idem).
No mesmo sentido, as declarações do
colega de corporação Antonio Carlos Cristan, corroborando as
circunstâncias da abordagem e a apreensão da pochete contendo as
drogas, em espécies distintas, além da importância pecuniária.
Acrescentou, ainda, que, na ocasião, Abraão admitiu a prática ilícita
(idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 6/11
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de serem
inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham participado no
exercício de suas funções, sujeitos que estão ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho, valendo acrescentar,
paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis, especialmente em
crimes desta espécie, que devem ser duramente combatidos, mas, nos
quais, poucas pessoas se atrevem a testemunhar por medo de represálias.
Não obstante, não é crível e tampouco há
elementos indiciários que os agentes públicos, que sempre apresentaram
a mesma descrição da ocorrência, acusassem falsamente o apelante,
forjando o encontro da pochete com drogas em sua posse.
Assim, a prova oral acusatória, aliada à
quantidade, natureza e diversidade, além da forma de acondicionamento
das substâncias entorpecentes, assim como o confisco de importância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 7/11
pecuniária, sem qualquer prova de origem lícita, deixam evidenciada a
conduta denunciada.
Ressalte-se,
por
oportuno,
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de realização de campana policial, prova flagrante de
venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse
contexto
fático-probatório,
a
condenação era mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência
probatória.
Incensurável a reprimenda.
A basilar foi justificadamente fixada em
1/5 acima do mínimo, com fulcro no artigo 42, da Lei no 11.343/06, tendo
em vista a valoração negativa da quantidade das drogas apreendidas em
poder do apelante.
Conforme preleciona Renato Marcão,
“em crimes de tóxicos, na fixação da pena-base, o juiz dará prevalência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 8/11
à natureza e quantidade da substância ou produto (circunstâncias
objetivas); em seguida, à personalidade e conduta social do agente
(circunstâncias
subjetivas).
Elas
se
sobrepõem
às
demais
circunstâncias preconizadas no art. 59 do CP. É que aquelas são mais
nocivas e concentram maior danosidade à saúde pública e
periculosidade do agente. As circunstâncias objetivas natureza e
quantidade da droga
são apuradas no trabalho pericial; já a
personalidade e a conduta social são inferidas na instrução criminal
(interrogatório e oitiva de testemunhas)” (in “Tóxicos”, Ed. Saraiva, 10a
edição, 2015, pág. 239).
Com efeito, a despeito da argumentação
defensiva, a reprimenda não comporta modificação, pois idoneamente
fundamentada
no
desfavorecimento
das
circunstâncias
objetivas
destacadas, as quais evidenciam maior culpabilidade e o patamar eleito
tampouco se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
Nessa direção:
"(...) Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como
ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar,
com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a conduta
social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.
11.343/2006. - Na espécie, a fração da minorante em 1/6
não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoada,
tampouco desproporcional, em razão da quantidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 9/11
natureza

especialmente
deletéria
do
entorpecente
apreendido, de alto poder viciante e nocividade à saúde do
usuário, em conformidade com a jurisprudência
pacificada desta Corte Superior. - Agravo regimental
desprovido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no HC no 496.886/MS, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05.08.2019).
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, a sanção atingiu contornos definitivos em 06 (seis) anos
de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa menores.
Obtempere-se que não era mesmo o caso
de aplicação do redutor previsto no §4o, do artigo 33, da legislação
Antidrogas.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 10/11
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade das drogas
apreendidas.
No caso dos autos, além de significativo
o acervo de drogas encontrado na posse do suplicante, com diversidade
de entorpecentes, posto em liberdade, Abraão voltou a traficar (fls.
74/75), de forma que seu reiterado envolvimento com a mercancia ilícita
impede a concessão do benefício postulado.
O regime prisional inicial fechado viu-se
corretamente estabelecido, aqui individualizado como necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime, seja por fundamento na
Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, seja pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias
e
consequências
fáticas
concretamente recolhidas dos autos, na forma dos artigos 33 e 59, ambos
do Código Penal, e 42, da Lei no 11.343/06, especialmente, mas não tão só,
pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, aqui
minudentemente aferidas, sem olvidar o frequente envolvimento com a
prática criminosa.
Pelas mesmas razões, associadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 0099832-31.2015.8.26.0050 - lauda 11/11
montante punitivo, inviável a conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos, medida reservada aos delitos de menor potencial
ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do então Projeto de Lei
no 689, de 18 de dezembro de 1996) e não aos equiparados aos crimes
hediondos, tais como o tráfico de entorpecentes.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)